Tribunal: STF
Processo: AI 699649
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
   DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. VERBAS REMUNERATÓRIAS. IMPOSTO DE RENDA.
   AUSÊNCIA DO DEVIDO PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCINAL. OFENSA
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   SEGUIMENTO.